Tribunal: TCU
Processo: 040.163/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 400/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.163/2019-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Igo de Medeiros Silva (XXX.884.034-XX); Amauri Ferrari Paroni (XXX.575.828-XX); Cybelle Assuncao dos Reis Araujo (XXX.876.493-XX); Erllon Brito de Sousa (XXX.243.373-XX); Jeronimo Junqueira Junior (XXX.033.483-XX); Jucyana Borges Amorim (XXX.651.583-XX); Lidiane Alves de Sa Torres (XXX.829.305-XX); Sara Marcelino da Silva (XXX.526.364-XX); Thabita Helena Vaz (XXX.478.819-XX); Yasmin Gabriella Cardoso dos Santos (XXX.912.194-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.